Tribunal: TJPA
Processo: 0010596-36.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010596-36.2015.8.14.0201

APELANTE: MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS CRAVEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 157, §2º VII C/C ART. 14, II DO CPB – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE DA SUMULA 231 DO STJ – PREJUDICIALIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO
NA MODALIDADE RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL SUPERADO DE 04 ANOS (
art. 109, v do cpb
) ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA (13.02.2017 – ID 8290656) E A SENTENÇA (10.06.2021 – ID 8290732)
EX VI
ARTIGOS 107, IV, 109, V, 110 , E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
DE OFICIO
RECONHECER A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO – UNÂNIME.

I – O reconhecimento da prescrição,
por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo de rigor reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa (art. 117, do CPP). Nesse sentido, se faz desnecessário o
exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

II –
Na espécie, considerando o
quantum
de pena em concreto aplicado (01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão), e as regras do art. 109, V do CP, estabelece o lapso temporal de 04 anos. Lembrando que a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Portanto, constatou-se que entre a data do recebimento da denúncia (13.02.2017 – ID 8290656) e a sentença condenatória (10.06.2021 – ID 8290732), transcorreu mais que os 04 (quatro) anos do lapso temporal necessário para credenciar a prescrição da pretensão punitiva;

III - Desse modo,
em sintonia com o douto parecer ministerial
imperioso reconhecer, de ofício, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua forma retroativa.
Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a extinção de punibilidade em face da prescrição retroativa, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Vânia Bitar.

Belém, _____ de _______________, de 2022.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS CRAVEIRO, inconformado com a r sentença que o condenou a pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 04 dias multa, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º VII C/C ART. 14, II DO CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da Vara Distrital de Icoaraci/PA.

Em suas razões, a defesa pleiteou
pela redução da pena
aquém
do mínimo legal pela incidência da atenuante de confissão aduzindo ilegalidade do Enunciado nº 231 da Súmula do STJ e que o entendimento está em desacordo com a melhor interpretação do Direito Penal e jurisprudencial, contrariando o disposto no art. 65, do CPB, bem como afronta os princípios da individualização a pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo provimento do recurso de apelação interposto
(ID 8290737).

Nesta Superior Instância o
Custos Legis
, pugnou pelo
conhecimento e, de ofício, fosse reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Cuida-se de recurso de Apelação manejado Marcelo Oliveira dos Santos Craveiro, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Narra a peça acusatória (ID 8290656) que no 26 de maio de 2015, por volta das 06h55min, o apelante, fazendo uso de um terçado abordou a vítima José Augusto Athar Estumano, anunciando assalto, contudo, não consumado em face da vítima ter reagido a ação, por se tratar de policial militar.

Devidamente processado, foi ao final condenado 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 04 dias multa, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º VII C/C ART. 14, II DO CPB. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO.

Embora não constitua objeto de insurgência recursal, a prescrição por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Segundo os presentes Autos, deve ser reconhecida, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, na forma do magistério de Guilherme de Souza Nucci:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta os prazos anteriores à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória. (...) Portanto, utilizando a prescrição retroativa, é possível sua verificação entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória. Tanto o juiz da condenação, quando o da execução, podem reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa.” (Código Penal comentado- 5. ed. Ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p.472 - destaquei).

A prescrição da pretensão punitiva estatal, nas palavras de Luiz Regis Prado, corresponde
"à perda do direito de punir pela inércia do Estado, que não o exercitou dentro do lapso temporal previamente fixado"
(Comentários ao Código Penal. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 455).

In casu
, verificou-se que o apelante teria cometido o crime no dia 26.05.2015, sendo a denúncia recebida no dia 13/02/2017. Nesse passo, o recorrente foi condenado pelo crime do art. 157, § 2º VII C/C ART. 14, II DO CPB às penas de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 04 dias multa. Na hipótese o Ministério Público não recorreu, transitando em julgado para a acusação.

Na espécie, considerando o
quantum
de pena em concreto aplicado (01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão, e as regras do art. 109, V do CP, que estabelece o lapso temporal de 04 anos, lembrando que a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Portanto, constatou-se que entre a data do recebimento da denúncia (recebida em 13.02.2017, ID:8290656) e a sentença condenatória (prolatada em 10.06.2021, ID: 8290732), transcorreu mais que os 04 (quatro) anos, ou seja, lapso temporal suficiente para credenciar a prescrição da pretensão punitiva.

Com feito, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa (art. 117, do CPP). Nesse sentido, se faz desnecessário o
exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial, imperioso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade de
MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS CRAVEIRO,
em face do advento da prescrição da modalidade retroativa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ______ de _______________, de 2022.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/08/2022